Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-56.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000620-56.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RHAYAN ALVES PINHEIRO - CPF: 056.920.621-94 (RECORRENTE), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), RENATO CARRIJO DE LIMA - CPF: 039.964.971-99 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Agnel Rogerio Cardoso Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNEL ROGERIO CARDOSO SILVA - CPF: 632.351.701-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA –

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – SENTENÇA MOTIVADA ADEQUADAMENTE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE ENCONTRAM RESPALDO NO FEITO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM O CRIME AO CRIVO DOS JURADOS –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Júri Popular.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

RHAYAN ALVES PINHEIRO

RENATO CARRIJO DE LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RHAYAN ALVES PINHEIRO
e
RENATO CARRIJO DE LIMA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.

0000620-56.2019.8.11.0004, que os
pronunciou
pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
, a fim de ser su
bmetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
186723795
, a defesa pretende a
impronúncia
do réu
RHAYAN
, ao argumento de que não há nos autos provas suficientes do seu envolvimento na prática do delito doloso contra a vida, além do
decote das qualificadoras

em benefício de ambos os recorrentes
, visto que seriam manifestamente contrárias às evidências dos autos.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 186723797, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve, tacitamente, a r. decisão impugnada ao remeter os autos a este e. Tribunal de Justiça, conforme visto no ID 186723796.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 193659151, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Consoante se extrai da denúncia (ID 186723766 – págs. 8/11), no dia 15 de dezembro de 2018, por volta das 04h10min, em uma residência localizada na rua Cosme e Damião, quadra 214, lote 12, bairro Vila Maria, no município de Barra do Garças/MT, os recorrentes
RHAYAN ALVES PINHEIRO e RENATO CARRIJO DE LIMA
, agindo em concurso, com união de propósitos e de esforços, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram
Agnel Rogério Cardoso Silva
.

Segundo a proposição ministerial, o ofendido mantinha relacionamento amoroso e residia com a Sra. Rozana dos Santos Pinheiro, genitora do réu RHAYAN, o qual desaprovava o fato de a vítima não ter ocupação profissional.

Consta da exordial acusatória que no dia do fato em apreço os réus foram até a residência em questão fazer visita para a Sra. Rozana e iniciaram discussão com o ofendido, oportunidade em que o acusado RENATO, imbuído de
animus necandi
e em conluio com o acusado RHAYAN, muniu-se de uma faca e, de forma abrupta, desferiu reiterados golpes pelo corpo da vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos – 16 (dezesseis) lesões –, tendo foragido do local em seguida em um automóvel conduzido pela Sra. Rozana.

Dessume-se ainda que a vítima, gravemente lesionada, conseguiu sair da residência e pedir socorro em uma vizinha (Sra. Sireide Leite Resende da Cunha), a qual acionou a Polícia; os policiais comparecem no local e, em conversa com o ofendido, tomaram conhecimento que os recorrentes eram os autores do delito; a vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas faleceu em decorrência de anemia aguda.

Por esse fato, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação

e na sua
pronúncia
como incursos nas penas do delito previsto no
artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal
, a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das pretensões defensivas.

I – Da impronúncia em relação ao réu RHAYAN:

Inicialmente, a i. defesa sustenta em suas razões recursais que não há provas suficientes no feito que demonstrem a autoria delitiva por parte do ora recorrente, aduzindo que não é possível concluir pela participação do réu no delito doloso contra a vida, considerando que o corréu RENATO teria confessado a prática delitiva e afirmado que o réu RHAYAN não participou do delito.

Contudo, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nesse contexto, destaco que
não é necessária prova incontroversa acerca da autoria delitiva ou participação para fins de pronúncia; em suma, nesta fase processual, o julgador se limita a indicar a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria.

In casu
, a
materialidade
delitiva ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 186723766 – págs. 17/20); certidão de óbito (ID 186723766 – pág. 26); termo de reconhecimento de cadáver (ID 186723766 – pág. 27); laudo de necropsia e mapa topográfico com a localização das lesões (ID 186723766 – págs. 27/28); laudo de exame do local do crime (ID 186723767, pág. 50 ao ID 186723768, pág. 26); e pelas provas orais produzidas ao longo da primeira fase do rito do Tribunal do Júri.

Outrossim, há elementos de provas nos autos aptos a demonstrar os
indícios de autoria, ou ao menos participação,
do ora recorrente RHAYAN no evento delituoso.

Os acusados apresentaram a versão, em Juízo, de que o ofendido teria discutido com o réu RHAYAN, sendo que
“partiu pra cima dele”

sic
para desferir-lhe um soco, e o réu RENATO interveio, momento em que a vítima teria desferido uma facada em sua mão; em seguida, o réu RHAYAN teria pegado uma cadeira e jogado na vítima, que caiu ao chão, e o réu RENATO tomou-lhe a faca, ocasião em que desferiu os golpes.

O corréu RENATO alegou ainda que a todo momento a vítima dizia que iria matar eles e que, durante o entrevero, após tomar a faca do ofendido, este lhe deu um soco na boca e então desferiu somente um golpe de faca, e depois disso a vítima correu do local e eles também, pois estavam desesperados. Outrossim, aduziu que se muniu da faca para se defender, porque o ofendido dizia a todo tempo que iria matá-los.

O ora recorrente aduziu que depois de acertar a vítima com a cadeira, ela caiu ao chão e deixou cair a faca, oportunidade em que o citado coacusado teria se munido da arma e golpeado o ofendido; disse ainda que não se recordava quantos golpes foram desferidos pelo corréu, mas que não seriam muitos, que visualizou ao menos quatro facadas, e teriam atingido na região superior.

Nesse cenário, a douta defesa técnica sustenta que o recorrente RHAYAN não teve participação na prática do delito doloso contra a vida, que teria sido perpetrado, unicamente, pelo acusado RENATO, destacando que
“RENATO confessou ter agido sozinho, para proteger sua integridade física e de RHAYAN, deixando claro que teria desferidos os golpes na vítima, sem qualquer auxílio” (sic)
do recorrente.

Não obstante os argumentos delineados pela i. defesa em suas razões recursais e da autodefesa sustentada pelo recorrente, e até mesmo a tentativa do corréu RENATO de eximir o ora recorrente da responsabilidade criminal, constata-se dos autos que há elementos de prova que amparam a tese acusatória, no sentido de que os acusados teriam agido em conluio para ceifar a vida da vítima.

Dessume-se dos autos os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
Ramsés Lins Barroso e João Luis dos Santos Correa
, os quais tiveram contato com a vítima ao chegarem no local do fato criminoso, ocasião em que esta lhes relatou que o autor do crime foi seu enteado RHAYAN.

Convém transcrever os seguintes trechos dos seus relatos perante à autoridade judiciária,
in verbis
:

“(...) Quando cheguei no local a vítima estava na esquina, deitada na calçada. Perguntei quem havia feito aquilo, tendo ele mencionado, por várias vezes, o nome do seu enteado RHAYAN, informando que estava deitado e acordou ao ser esfaqueado. Adentrei na residência e visualizei a presença de sangue na cama e na sala. As manchas se iniciaram na cama e havia uma trilha de sangue até o local em que a vítima estava. (...) Os acusados fugiram no carro da vítima, sendo que a esposa da vítima (Rozana) disse que RHAYAN adentrou no veículo gritando para ela sair. Ela relatou ainda na delegacia que o autor do crime era o acusado Renato, amigo de seu filho RHAYAN, que estava em sua companhia. (...)”
– testemunha Ramsés (trechos extraídos da sentença, ID 186723785).

“(...) Ao chegar no local da ocorrência encontrei a vítima agonizando e com várias perfurações pelo corpo, apresentando fraqueza, mas conseguia falar. Ao ser indagado, o ofendido por várias vezes afirmou “Foi o RHAYAN”. (...) Não haviam sinais de luta, pertences revirados ou arrombamento na residência, apenas marcas de sangue, o que indica que a vítima estava deitada e dormindo. (...) Escutei a vítima dizer que RHAYAN era um dos autores do delito. A vítima pedia a todo momento por socorro.”
– testemunha João Luis(trechos extraídos da sentença, ID 186723785).

Nota-se que o ofendido teria relatado aos policiais que estava dormindo e acordou quando foi atingido pelos golpes de faca, bem como apontou seu enteado, ora recorrente, como o autor do delito.

A vizinha que socorreu a vítima,
Sireide Leite Resende da Cunha
, relatou, em Juízo, que naquela ocasião, ao abrir a janela, avistou o ofendido ensanguentado, então chamou o esposo e foram até a grade da residência, sendo que a vítima lhes pedia socorro; disse que questionou o que tinha acontecido e ela respondeu que foram duas pessoas.

Ademais, a genitora do recorrente e amásia do ofendido,
Rozana dos Santos
, narrou judicialmente que a vítima deu um soco em seu filho, ora recorrente, o qual caiu ao chão; que o entrevero ocorreu entre a sala e o quarto; que o corréu RENATO desferiu facada no ofendido; que os réus saíram pelos fundos da casa.

Nesse cenário probatório, verifica-se que
a tese defensiva de negativa de autoria,
à primeira vista, constitui
apenas uma das versões

sustentadas no processo
e
, ante a existência de
teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no acervo probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, produzidos em Juízo, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o recorrente RHAYAN, em tese, perpetrou o delito de homicídio qualificado pelo meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – circunstâncias a serem apreciadas a seguir –, juntamente com o corréu RENATO, em união de desígnios e imbuídos de
animus necandi
, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Sobre a matéria, trago o judicioso escólio de Eugênio PACELLI, lição que me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia). Na essência, é mesmo assim. Mas acreditamos que por outras razões. Parece-nos que tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista. Não se pode perder de vista que a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561).

Com tais considerações, reputo
admissível a acusação
em face do ora recorrente e
mantenho
a r. decisão de pronúncia.

II – Da exclusão das qualificadoras em benefício de ambos os réus:

A i. defesa postula, por outro lado, pelo afastamento das circunstâncias qualificadoras reconhecidas.

Sustenta que o número de golpes perpetrados, por si só, não é suficiente para demonstrar o
meio cruel
que teria sido empregado na ação ilícita, argumentando que tal conduta decorreu da tentativa de o réu RENATO se defender das investidas da vítima.

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduz que esta iniciou as agressões, de modo que a conduta dos recorrentes não dificultou nem impediu a reação do ofendido, ponderando ainda que este reagiu durante a ação delitiva.

Sem razão, contudo.

Convém ponderar que, em sede de pronúncia, não é dado ao magistrado a incursão nos elementos probatórios dos autos, declinando os motivos e apontando as razões pela incidência da circunstância qualificadora a ser apreciada, posto que, neste momento processual, avalia-se apenas se
existem indícios
de que o crime foi praticado na circunstância descrita na peça acusatória, a fim de ser submetida aos jurados, haja vista que a sua exclusão somente seria viável caso fosse manifestamente improcedente, ou seja, totalmente dissociada dos autos, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Com

o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo no 02
, cuja redação dispõe:

“2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível no DJe Edição n.o 9998, de 11/04/2017).

Destarte, para a exclusão de qualificadora da sentença de pronúncia é imprescindível prova plena e incontestável de sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo sentenciante submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, uma vez que não se pode usurpar deste o pleno exame dos fatos da causa.

In casu
, observa-se que há substrato probatório mínimo a ensejar a plausibilidade da tese acusatória de que
pode
ter sido empregado no delito o
meio cruel
, pois, embora o réu RENATO tenha alegado que teria desferido apenas um golpe de faca contra a vítima e o réu RHAYAN ter aduzido que teria visto cerca de quatro golpes, em contexto de legítima defesa, convém destacar o que se extrai do exame pericial realizado, que indicou a presença de
16 (dezesseis) lesões causadas por instrumento perfuro-cortante, localizadas no tórax, abdome, pescoço e cabeça
, o que, em tese, causou sofrimento demasiado à vítima.

Além disso, como bem delineado pelo MM. Magistrado singular, de acordo com as declarações da testemunha João Luis,
“a vítima agonizava de dor e implorava por socorro, sendo que o resgate demorou de 20 a 30 minutos, o que indica ao menos para efeito de pronúncia que ela foi submetida a intenso sofrimento físico”
(ID 186723785).

No tocante ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, diz a denúncia que o
modus operandi
empregado na ação delitiva, em tese, demonstrou a surpresa no ataque, posto que a vítima foi atingida de inopino; e foram produzidas provas que dão algum suporte à tese acusatória de que os recorrentes
podem
ter surpreendido a vítima quando esta estava deitada dormindo, oportunidade em que teria sofrido diversos golpes de faca.

Nesse ponto, consoante bem fundamentado pelo douto Juízo
a quo
, o laudo pericial do local do crime demonstrou que o ofendido estava possivelmente deitado na cama quando começou a ser golpeado de inopino; a dinâmica indica superioridade numérica dos agentes; e a testemunha João Luis declarou que não havia no local do fato sinais de luta corporal, pertences revirados ou arrombamento na residência, apenas marcas de sangue, fatores que indicariam que a vítima estaria deitada e dormindo.

Sobre eventual discussão e início das agressões por parte do ofendido, há nos autos a versão defensiva de que a ação dos réus foi perpetrada em legítima defesa, própria e de terceiro.

No entanto, não ficou demonstrado de forma clarividente o contexto fático em que ocorreu o crime, fator este que inclusive limitou o pronto reconhecimento da tese defensiva de legítima defesa.

Conforme mencionado acima, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório, mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção.

Ao que se vê no caso em apreço, é controvertida a dinâmica dos fatos, logo, pairando incertezas sobre a alegação defensiva de legítima defesa e havendo o mínimo de respaldo no feito acerca dos tipos penais derivados reconhecidos na decisão de pronúncia, impõe-se a manutenção das qualificadoras e a submissão de todas elas ao Conselho de Sentença, que irá decidir acerca de suas configurações ou não, na medida em que, nesta primeira fase do rito bifásico do Júri, não se faz necessária a certeza da incidência de tais circunstâncias, devendo a dúvida ser submetida ao crivo do juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez verificados os indícios suficientes de que a conjuntura fática, objetivamente falando, era aquela, não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
desproporcionalidade
que qualifica o crime, ou mesmo se a conduta
provocou ou não maior sofrimento à vítima
, ou ainda se a ação perpetrada
dificultou a defesa do ofendido
, visto que a incursão demasiada em tais circunstâncias subtrairia a competência constitucional dos jurados, veja-se:

“(...) 2. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

Sendo assim, considerando que o reconhecimento das qualificadoras, em sede de decisão de pronúncia, somente possibilita ao Ministério Público questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação e, subsistindo elementos mínimos que amparam as circunstâncias ora discutidas, devem ser
mantidas e submetidas ao Júri Popular
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RHAYAN ALVES PINHEIRO
e
RENATO CARRIJO DE LIMA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 0000620-56.2019.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024